Tribunal: STF
Processo: ARE 1531951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. PRETERIÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso)” (eDOC 58 – ID: 8f4b9c8b, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, e 37, IV, do texto constitucional. (eDOC 47 – ID: 7be58473)



    Nas razões recursais, a parte agravante insurge-se contra decisão que negou o direito subjetivo dos recorrentes à nomeação em concurso público mesmo diante do surgimento de novas vagas e da demonstração de necessidade da Administração. 



    Entende que a decisão teria violado o artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal. Segundo aduz, o tema 784 da repercussão geral teria sido incorretamente aplicado ao caso, relacionado à preterição arbitrária e imotivada em concursos públicos.



    Afirma que “uma das hipóteses de convolação de expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação é o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, agregada à preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados (caracterizada, in verbis, por “comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação”. (eDOC 47 – ID: 7be58473, p. 9)



    Aduz, por fim, que “não há falar que as (iii) vacâncias não gerariam direito de preenchimento das vagas. Primeiro porque, com a desocupação das vagas, a Administração é, sim, obrigada a convocar os próximos colocados até que se complete as vagas deixadas. Em segundo plano, as “desistências”, no presente caso, são dos aprovados no próprio concurso, que manifestaram expressamente o desinteresse na nomeação, de modo a passar aos próximos colocados (os Recorrentes o direito”. (eDOC 47 – ID: 7be58473, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante nos autos e nas cláusulas do edital do concurso público para o preenchimento de cargos vagos no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entendeu que:  



    “(...)



    Por outro lado, tem-se que é manifestamente constitutiva a ação que visa a nomeação de um candidato aprovado em concurso público, pois objetiva a criação de um estado jurídico. Em razão disso, a natureza do lapso temporal dentro do qual o candidato deve exercer o seu direito à nomeação é decadencial, e não prescricional. Trata-se do exercício de um direito potestativo, haja vista que a Administração Pública apresenta-se num estado de sujeição onde deverá, independentemente da sua vontade, aceitar o exercício do direito reclamado pelo titular respectivo. 



    Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o prazo em que um concurso público pode produzir efeitos é determinado pela própria Carta Constitucional. Significa dizer, até dois anos, prorrogáveis uma vez por igual período, sendo esse exatamente o prazo decadencial que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem para debater em juízo o seu direito subjetivo à nomeação.



    Sob essa ótica, não restam dúvidas de que no caso sub exame a ação proposta está fulminada pela decadência, uma vez que busca discutir a legalidade de procedimento adotado em concurso público cujo prazo de validade já havia se esgotado há muito tempo, quando da data do protocolo da ação. 



    De fato, o concurso teve a publicação de seu resultado final homologado em 25 de novembro de 2009 (Portaria 134/2010), data a partir da qual iniciou-se a contagem de validade de dois anos, prazo esse que não foi prorrogado e se esgotou, conforme informações dos próprios demandantes, em 27 de novembro de 2011. Por outro lado, a presente ação fora ajuizada somente em 28/10/2014.  



    Desta feita, o certame em questão já se encontrava vencido há quase três anos quando do ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual afigura-se patente a decadência do direito dos autores, porquanto conforme explicado, o direito à nomeação somente é válido enquanto perdurar o concurso. 



    Cumpre ressaltar que ao se considerar a tese de que os concursos públicos estão sujeitos à regra quinquenal de prescrição após expirado seu prazo de validade, estar-se-á considerando que um decreto – Decreto 20.910/32 – possui força superior à própria Constituição Federal, a qual, além de hierarquicamente superior, é específica quanto a questão.



    A despeito disso, a adoção de semelhante entendimento irremediavelmente fulminaria a segurança jurídica, gerando mais instabilidade nas já controvertidas relações jurídicas que envolvem concursos públicos em nosso país, vez que todos os atos de nomeação subsequentes ao ato apontado como ilegal estariam abertos a questionamentos.



    Assim, numa análise sistemática das regras que norteiam a Fazenda Pública com as normas da Carta Constitucional, concluo que o entendimento que melhor se amolda ao Direito pátrio, é, sem dúvida, o que não admite a discussão judicial de concurso público, para fins de nomeação e posse de candidato supostamente tem, quando o ajuizamento da ação ocorrer após o encerramento do prazo de validade do certame.



    (...)



    Em arremate, consigne-se que a todos está resguardado o direito de petição e nenhuma questão deixará de ser apreciada pelo Judiciário. Entretanto, compete também às partes, diligenciar no sentido de buscar o quanto antes resguardar seus direitos, uma vez que o decurso de tempo enseja a consolidação de situações jurídicas, dificultando e até mesmo impedindo a prestação de tutela jurisdicional, pois Dormientibus non succurrit jus.



    Destarte, sendo a decadência matéria de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício, e não tendo a parte autora exercido seu direito de nomeação durante o prazo de validade do certame, o qual se encerrou em 27.11.2011, implementado resta o instituto.” (eDOC 21 – ID: f7241a14, p. 2-4, grifo nosso)  



    Ora, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Em igual sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Preterição. Tema 784-RG. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que confirmou sentença de procedência dos pedidos formulados em ação civil pública. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que ficou demonstrada a preterição dos candidatos aprovados em concurso público. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.361.903 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022);



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: ‘O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.’ 2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura. 3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.372.921 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.5.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOVAS VAGAS CRIADAS POR LEI NA VIGÊNCIA DE CONCURSO VÁLIDO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A preterição do candidato em concurso público, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A jurisprudência do STF já firmou entendimento no sentido de que tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso público a que se submeteu. Nestes casos, a Administração tem um dever de nomeação, salvo situações excepcionalíssimas plenamente justificadas. Contudo, a criação de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo se comprovados arbítrios ou preterições. Precedentes. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL - NOMEAÇÃO FUNDADA EM RECLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL REFORMADA E TRANSITADA EM JULGADO - RETORNO À COLOCAÇÃO DE ORIGEM - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM NÚMERO INSUFICIENTE PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO INTERESSADO - OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - PRETERIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 757.978 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  4.4.2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente